Tribunal: TJBA
Processo: 8038417-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038417-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALISSON CESAR ANDRADE ARGOLO SANTOS e outros (2) Advogado(s): LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA, TALITA RAYANE DE MENEZES SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS E EVASÃO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Leana Bezerra Gomes Evangelista e Talita Rayane de Menezes Souza, em favor de Alisson Cesar Andrade Argolo Santos, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos da Ação Penal nº 8004801-40.2025.8.05.0191. 2. Consta da peça acusatória que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147, §1º), perseguição (art. 147-A, §1º, II), violência psicológica contra a mulher (art. 147-B) e cárcere privado qualificado (art. 148, §1º, I, todos do Código Penal), por submeter sua ex-companheira e os quatro filhos menores, ao longo de vários anos, a intenso controle, coação e vigilância em sua residência, localizada em Paulo Afonso/BA. A acusação relata, entre outros episódios, trancamento da vítima em cômodos da casa, vigilância por câmeras, clonagem de aplicativo de mensagens e ameaças de morte veladas, inclusive com tentativa forçada de mudança da família para outra cidade, contra a vontade da companheira. As crianças também teriam sido vítimas diretas da violência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante das alegações de ausência de fundamentação concreta, primariedade do paciente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, como depoimentos policiais, relatos de testemunhas, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco e documentos que apontam grave padrão de violência doméstica, com materialidade e indícios suficientes de autoria. 5. O juízo de origem demonstrou a existência de periculum libertatis, evidenciado pelo risco de reiteração delitiva, pela vulnerabilidade das vítimas (inclusive crianças) e pela possibilidade de interferência na instrução criminal, além do risco de evasão, uma vez que o paciente tentou forçar a mudança da família para outra cidade. 6. A gravidade concreta das condutas imputadas — ameaças reiteradas, violência psicológica, vigilância abusiva, perseguição e agressões a um dos filhos menores — denota comportamento controlador, agressivo e potencialmente letal, incompatível com a concessão de liberdade provisória. 7. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes diante do contexto de dominação, do temor da vítima e da natureza reiterada das agressões, nos termos do art. 282, §6º, do CPP. 8. A primariedade, ocupação lícita e vínculo familiar do paciente não afastam os requisitos legais da custódia cautelar quando demonstrado risco concreto à ordem pública e à efetividade do processo penal. 9. A impetração não aponta qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder, sendo incabível a via estreita do habeas corpus para questionar a veracidade dos fatos ou reavaliar elementos probatórios que demandam dilação probatória própria do processo penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva é legítima quando há prova da materialidade, indícios de autoria e elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal." "Em casos de violência doméstica reiterada, com vigilância abusiva, coação psicológica, ameaças e submissão de vítimas vulneráveis, inclusive crianças, a gravidade concreta das condutas justifica a custódia cautelar." "A primariedade e condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP." "Medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam quando insuficientes para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas e assegurar a efetividade do processo penal." "A via do habeas corpus não comporta dilação probatória para reexame da narrativa dos fatos quando presentes indícios consistentes de autoria e materialidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º; 310, II; 312; 313, I; 319. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8038417-94.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA (OAB/BA nº 69.880) e TALITA RAYANE DE MENEZES SOUZA (OAB/BA nº 78.289), e como paciente ALISSON CESAR ANDRADE ARGOLO SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Paulo Afonso. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.5